Tribunal: TJPA
Processo: 0009843-22.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0009843-22.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
AGRAVANTE: ANTONIO PAULO DA SILVA AVELAR (DEFENSORA PÚBLICA ANNA IZABEL E SILVA SANTOS)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. RISCO DE CONTÁGIO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19, QUE NÃO FLEXIBILIZA A NECESSIDADE DE CUMPRIR REQUISITO OBJETIVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Conselho Nacional de Justiça, como não poderia deixar de ser, por força de mandamento constitucional, respeitou a independência jurisdicional dos Juízos da Execução para, obedientes à legislação especial, firmar critérios para a concessão da prisão domiciliar aos apenados do regime semiaberto (Recomendação nº 62, art. 5º, III)
1.1. No caso, tendo sido o agravante condenado pela prática de crime hediondo, o prazo para progressão de regime é calculado com base na fração de 2/5, que completará no dia 22.11.2021.
2. O risco de contágio pelo vírus Sars-Cov-2 não representa, por si só, garantia de liberdade ao preso que tenha sua constrição cautelar demonstrada como necessária e não integre grupo de risco.
3. Agravo em execução conhecido e improvido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 15 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0009843-22.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
AGRAVANTE: ANTONIO PAULO DA SILVA AVELAR (DEFENSORA PÚBLICA ANNA IZABEL E SILVA SANTOS)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo apenado
Antonio Paulo da Silva Avelar
, por intermédio da Defensora Pública Anna Izabel e Silva Santos, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que negou ao agravante a antecipação da progressão ao regime aberto domiciliar.

A impetrante sustenta que
¿[a] decisão agravada se fundamentou principalmente no fato de que o apenado não cumpriu o requisito objetivo para a progressão antecipada ao aberto e que a prisão domiciliar é hipótese excepcional¿.

Aduz, ainda, que
¿[s]endo o Centro de Recuperação do Coqueiro um espaço público superlotado e insalubre, no qual é impossível manter a distância recomendável de um metro no interior das celas lotadas, com precárias condições de higiene, o risco de contaminação NÃO É APENAS PRESUMÍVEL, MAS SIM PROVÁVEL E COM FORTE EVIDÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO COLETIVA, DE FORMA QUE A AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS NA CELA DO AGRAVANTE É ELEMENTO CONCRETO DE CONTÁGIO PELO CORONAVÍORUS, havendo expresso descumprimento ao Decreto Estadual nº 609, DE 16 DE MARÇO DE 2020, que veda a aglomeração de pessoas em espaços públicos e privados e determinando que haja espaço de 01 metro entre as pessoas¿.

Acrescenta que
¿[o] isolamento social em domicílio é, portanto, medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia (...)¿.

Por esses motivos, pugna que seja
¿DEFERIDA a prisão domiciliar em razão da pandemia pelo coronavírus, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ e demais medidas propostas pelo STF, especialmente aplicáveis a presídios que configuram o Estado de Coisas Inconstitucionais¿.

Junta documentos.

Em contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso.

Exercendo o juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público de 2º Grau para emissão de parecer.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

No caso, verifico que as argumentações defensivas não têm como prosperar.

Friso, inicialmente, que, diante da situação extraordinária experimentada em razão da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), o Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém implementou medidas para minimizar influência externa e o quantitativo de presos em estabelecimento prisional do regime semiaberto, atuando de forma preventiva para reduzir os casos de contágio neste meio.

Assim, atento ao que orienta a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
1
, bem como seguindo a diretriz da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal
2
, foram estipulados critérios a serem atendidos pelos apenados para que pudessem gozar do benefício.

Nesse contexto, afigura-se que a decisão recorrida se amolda à recomendação do Conselho Nacional de Justiça, na medida em que, de acordo com fundamentos adequados, sob a orientação de critérios prévios e específicos, nega ou autoriza a prisão domiciliar aos presos no regime semiaberto.

No caso em exame, constato que a análise do magistrado
a quo
, ao indeferir o benefício ao paciente
foi coerente com os parâmetros previamente estipulados, de forma que, não tendo sido atendidos os requisitos necessários, a negativa pela autoridade judicial mostra-se correta
, pois, depreende-se da decisão agravada que
não foi cumprido, pelo recorrente, o requisito material de caráter objetivo
, tendo este ressaltado que:
¿A Vara de Execuções Penais analisou a possibilidade de antecipação de progressão, porém, de forma objetiva e não de forma indiscriminada, momento em que analisa o crime praticado, não podendo ser violento, hediondo ou equiparado, questões subjetivas, analisando cumprimento da pena sem a pratica de faltas graves nos últimos doze meses, o retorno de saídas temporárias, e a participação no projeto conquistando a liberdade, ou outro que exista na SEAP, e
no caso, o apenado cumpre pena pelo crime do artigo 217-A do Código Penal, crime que por sua natureza é violento e hediondo, o que descredencia o apenado ao benefício de forma imediata, além, da projeção da progressão é para 22/11/2021
, motivo pelo qual INDEFIRO os pedidos¿
(grifei)

Veja-se que a progressão de regime é regulada pelas disposições contidas no
art. 112 da Lei de Execuções Penais
, que estabelece:
¿Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior
e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
(Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003)
§ 1
o
A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.
(Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003)
§ 2
o
Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.
(Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003)
.¿

O critério objetivo de avaliação para a progressão de regime estabelece o lapso temporal mínimo de pena privativa de liberdade. Em regra, exige-se o cumprimento de 1/6 da pena no regime anterior, a exceção à regra está disposta no art. 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), que requer o cumprimento mínimo de 2/5 da pena anterior se o apenado for primário e de 3/5 se reincidente.

No caso em exame, o agravante foi condenado em 2011 (cumprimento da pena iniciado em 12.09.2018)
à pena de 8 anos de reclusão em regime inicialmente fechado
(que, posteriormente, foi modificado para aberto, nos autos da apelação penal nº 0000572-10.2010.8.14.0011),
em razão da prática do crime de estupro de vulnerável
, classificado como hediondo pelo art. 1º, VI, da Lei nº 8.072/1990.

Dessa forma, o cálculo para a progressão do regime é feito com base na fração de 2/5, o que importa dizer que a projeção para a progressão é para o dia 22.11.2021.

Assim, não constato motivos de fato ou de direito para reformar a decisão recorrida e acrescento que, não ignorando os riscos trazidos pela pandemia de COVID-19, não se mostra razoável a antecipação da progressão do regime de cumprimento de pena em mais de 1 ano.

No mais, anoto, a respeito da alegada insalubridade do estabelecimento prisional, o que, ao ver empírico da Defensoria Pública, propicia a propagação do vírus Sars-Cov-2, que eventual precariedade do cárcere não é, por si só, suficiente para ensejar a soltura do interno e acrescento que
a defesa não demonstrou nos autos que o paciente se enquadre em nenhum dos grupos identificados como de risco pela Organização Mundial de Saúde - OMS
.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,

conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão agravada.

É o voto.
Belém, 15 de setembro de 2020
.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: (...)
III - concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;¿ (grifei)

2
Súmula Vinculante 56: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.